Tribunal: TJSP
Processo: 0014265-61.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014265-61.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante NILSON ROSA
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA A FIM DE ABSOLVER O ACUSADO
DO CRIME PREVISTO NO ART. 29, §1o, INCISO, III, DA LEI 9.605/98, COM
FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP, E DO CRIME PREVISTO NO ART.
296, §1o, INCISO III, DO CP, COM FULCRO NO ART. 386, III, DO CPP. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014265-61.2018.8.26.0071 -Voto no 26.821
2
Apelação no 0014265-61.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Nilson Rosa da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.821
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 137/144, cujo relatório
se adota, NILSON ROSA DA SILVA foi condenado por infração ao
disposto no art. 296, §1o, inciso III, do CP, ao cumprimento de dois
(02) anos de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de dez (10)
dias-multa, no piso, substituída a sanção privativa de liberdade por uma
prestação de serviços à comunidade e uma multa, no mínimo legal, e
por infração ao art. 29, §1o, inciso III, da Lei 9.605/1998, a cumprir
seis (06) meses de detenção, no regime aberto, e a pagar dez (10) dias-
multa no piso, substituída a sanção privativa de liberdade por uma
multa, no mínimo legal.
Sua defesa recorreu e busca, em resumo, a
absolvição com fulcro no art. 396, inciso III ou VII, do CPP (fls.
171/182).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo, a
fim de se absolver o acusado da imputação pelo art. 29, §1o, III, da Lei
9.605/98 (fls. 198/203).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 14 de
dezembro de 2017, na rua Augusto Ferreira, no 667, Vila Santa Luzia,
Bauru, NILSON ROSA DA SILVA, qualificado a fls. 35, fez uso de anilhas
falsas por contrafação, as quais são utilizadas pelo IBAMA para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014265-61.2018.8.26.0071 -Voto no 26.821
3
identificar os animais nascidos em cativeiro, diferenciando-os dos
capturados ilicitamente da natureza. Consta, ainda, que no dia 14 de
dezembro de 2017, no mesmo endereço citado acima, o denunciado fez
uso de anilhas falsas por adulteração, as quais são utilizadas pelo
IBAMA para identificar os animais nascidos em cativeiro, diferenciando-
os dos capturados ilicitamente da natureza. Por fim, consta também que
no mesmo dia e local já mencionados, Nilson tinha em cativeiro
espécimes da fauna silvestre, sem a devida licença ou autorização da
autoridade competente.
Segundo a inicial acusatória, “policiais militares
efetuaram fiscalização no plantel do imputado que é criador amador de
passeriformes e verificaram que havia 04 espécimes utilizando anilhas
com diâmetro interno alterado de 2,4 mm para 2,8 mm, sendo que
duas delas eram produto de contrafação que estavam nos espécimes:
01 sanhaço cinza e 01 canário da terra verdadeiro. As outras duas
foram adulteradas para serem colocadas indevidamente em aves não
nascidas em cativeiro, a saber: 01 tico-tico rei, 01 canário da terra
verdadeiro. As aves foram apreendidas e encaminhadas para exame por
médico veterinário visando sua reintrodução no habitat de origem”.
As
anilhas
aprendidas
foram
periciadas,
conforme laudo de fls. 47/55.
Pois bem.
Em relação ao crime previsto no art. 29 da Lei
9.605/98, conforme suscitado pela defesa, muito embora os pássaros
tivessem sido apreendidos, não houve perícia a fim de se comprovar
que, de fato, as espécimes pertenciam à fauna silvestre.
Embora
as
declarações
dos
policiais
que
participaram da apreensão constituam indícios valiosos da prática do
crime, elas não têm o condão de substituir a prova técnica.
Assim,
a
hipótese
é
de
absolvição
por
insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014265-61.2018.8.26.0071 -Voto no 26.821
4
De outra parte, em relação à imputação pelo
crime previsto no art. 296, §1o, inciso III, do CP, o caso é de absolvição
por atipicidade da conduta.
Ausente comprovação de que os espécimes
pertenceriam à fauna silvestre, a contrafação ou adulteração das anilhas
perdeu relevância jurídico-penal, pois em tese se prestariam a encobrir
a ilicitude da conduta anterior.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA A FIM DE ABSOLVER O
ACUSADO DO CRIME PREVISTO NO ART. 29, §1o, INCISO, III, DA LEI
9.605/98, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP, E DO CRIME
PREVISTO NO ART. 296, §1o, INCISO III, DO CP, COM FULCRO NO ART.
386, III, DO CPP.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator